Tribunal: TJBA
Processo: 8017485-07.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017485-07.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: POLIANA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ELAN PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. READEQUAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão ou sentença, nos termos do artigo 1.022 do CPC. No caso concreto, verificou-se a existência de omissão no julgado, no tocante à ausência de menção à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, mesmo tendo sido deferido à parte embargante o benefício da justiça gratuita. Diante da necessidade de correção da omissão, o provimento dos embargos impõe a readequação da decisão, inclusive com efeitos infringentes, para explicitar a suspensão da exigibilidade da verba honorária. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada e, consequentemente, modificar parcialmente o julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017485-07.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante POLIANA PEREIRA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador, 23 de Setembro de 2024.